Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-51.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0005903-51.2019.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Crime Tentado, Feminicídio]

Relator:
Des. RUI RAMOS RIBEIRO

Redator Designado:
Des
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Partes:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONATAN BRENO DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS - CPF: 062.031.621-75 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), CARLA ROCHA DA SILVA - CPF: 058.774.561-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE RATIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINARES DA DEFESA DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES – 1. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DESTE RECURSO – DESCABIMENTO – DESEJO DE RECORRER MANIFESTADO PELO APELANTE ORALMENTE E REGISTRADO NA ATA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES TARDIAMENTE – MERA IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO – 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUANDO A DECISÃO ABSOLUTÓRIA FOR CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3. NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOVAÇÃO DE TESE NA TRÉPLICA – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À TESE DE ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA, POR SE TRATAR DE QUESITO OBRIGATÓRIO (ART. 483, III, DO CPP) – REJEIÇÃO – 4. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE OBJETO NO PLENÁRIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBJETO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM OS FATOS, UTILIZADO APENAS PARA COMOÇÃO DOS JURADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 479, §1º, DO CPP – REJEIÇÃO – MÉRITO – 5. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – – SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – JURADOS QUE INEQUIVOCAMENTE ACOLHERAM A TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA PELA DEFESA – DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – 6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo o presentante do Ministério Público manifestado na sessão do julgamento do Tribunal do Júri o desejo de recorrer da sentença absolutória, não há que se falar em intempestividades do recurso, posto que interposto regularmente.

2. A inovação trazida pelo art. 483, III, do Código de Processo Penal não derrogou o art. 593, III, d, do mesmo Codex, não ofendendo a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em segundo grau de jurisdição, quando esta se mostrar oposta às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito da absolvição genérica. Concluir em sentido contrário exigiria a aceitação de que o Conselho de Sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico.

3. Apesar de existir posicionamento no sentido de que a inovação de tese na tréplica não ser possível, esse entendimento não se aplica à tese de absolvição por clemência, uma vez que o quesito previsto no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal é obrigatório, independentemente do sustentado em plenário, em razão da garantia constitucional da plenitude de defesa, e a ausência de formulação acarreta nulidade absoluta.

4. Não ocorre nulidade do julgamento em razão da apresentação de uma bola de futebol no plenário sem prévia comunicação ao juízo e à acusação, quando o objeto que não tem relação com os fatos foi utilizado apenas para comoção dos jurados.

5. Inexiste contradição nas respostas dos jurados que, apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria delitivas e o animus necandi do apelado, em seguida o absolve no quesito genérico que indagava sobre a absolvição, quando a defesa, em plenário, apesar de questionar a autoria delitiva, também levantou como tese central a absolvição do recorrido por clemência, o que revela a clara intenção dos jurados em acolher uma das teses defensivas.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, extraído dos autos de Ação Penal nº 0005903-51.2019.8.11.0007, cód. 186499, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, ao qual absolveu
Jonatan Breno da Cruz dos Santos
pelo art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c § 2°-A, inciso I, e § 7°, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam, preliminarmente, a anulação do julgamento realizado pelo Júri, em razão de inovação de tese na tréplica, violando o princípio do contraditório; no mérito pede a submissão do apelado a novo julgamento, visto que a absolvição foi manifestamente contrária às provas. (Id. 90310565)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministeriais, preliminarmente pede para que o recurso do
Parquet
não seja conhecido, por ser intempestivo; nulidade diante do reconhecimento de ausência de interesse recursal, inadmitindo o apelo do Ministério Público diante a manifesta falta do pressuposto processual; no mérito pede pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a absolvição por clemência do apelado, em obediência aos artigos 483, inciso III e § 2º, 479, parágrafo único e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, além da especial atenção ao Princípio da Soberania dos Vereditos, insculpido em Nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, e ao final, por cautela prequestiona a matéria. (Id. 90310575)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição das preliminares e no mérito pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 104792959)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tribunal do Júri – Absolvição do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) –
Preliminar em contrarrazões da Defesa: Intempestividade do recurso da acusação:
Razões apresentadas fora do prazo legal – Inocorrência – Razões apresentadas no prazo legal – Mesmo que apresentadas fora do prazo, trata-se de mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso – Precedentes do STJ e TJMT –
Ausência de interesse recursal:
Impertinência – A anulação da decisão absolutória do Tribunal do Júri é cabível – Inexistência de ofensa a soberania dos vereditos – Precedentes do STJ –
Preliminares do MP: Nulidade do julgamento:

1) Inovação de tese da Defesa na tréplica:
Pleito de absolvição por clemência – Procedência – Ofensa aos princípios do contraditório e lealdade processual – Necessidade de anulação do julgamento para viabilizar mesmo tratamento às partes – Precedentes do STJ e TJMT -
2)

Apresentação de objeto sem prévia informação ao juízo e à acusação:
Bola de futebol apresentada durante os debates, em desacordo com o art. 479, CPP – Atitude que buscava a sensibilização dos jurados ao pedido de absolvição – Inocorrência – Objeto apresentado não tem relação com fatos descritos na denúncia – Inexistência de ofensa ao art. 479, do CPP -
Mérito
– Pleito de anulação do julgamento - Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – Possibilidade - Materialidade e autoria – Confissão do acusado – Lesões de extrema gravidade – Consumação não alcançada em razão de rápido e eficiente atendimento médico – "3. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (Precedentes) (STJ – AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) - Necessária submissão do acusado a novo julgamento –
Pela rejeição das preliminares da Defesa; pelo acolhimento da preliminar do MP, de nulidade do julgamento pela inovação de tese absolutória na tréplica; pela rejeição da preliminar de nulidade por ofensa ao art. 479, do CPP – No mérito, pelo provimento do recurso
.

A Douta revisão foi realizada.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA SRA. DRA. SILVANA CORREIA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ABDIEL VIRGINIO DE SOUZA – OAB/MT 16241-A.

V O T O (PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

A defesa, em suas contrarrazões, arguiu preliminar, alegando que o Ministério Público apresentou as razões recursais fora do prazo estipulado pelo art. 600, do CPP, de 08 (oito) dias, sendo, portanto, intempestivo.

Contudo sem razão.

É de sabença que o recurso poderá ser interposto pelas partes por termo ou petição nos autos, conforme o art. 578, do CPP.

Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

Conforme se verifica dos autos, o
Parquet
manifestou o desejo de recorrer no ato da leitura da sentença absolutória, ou seja, em 21 de outubro de 2020, sendo aberto vistas em 06 de novembro de 2020 e suas razões apresentadas em 10 de novembro de 2020, assim, observa-se que o Ministério Público obedeceu ao prazo legal.

Ademais, se fosse o caso, já se consolidou o entendimento no âmbito dos Tribunais Superiores de que a apresentação tardia das razões recursais, se trata de mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o recurso, conforme se infere dos seguintes julgados:

PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGA. 1. O art. 578 do Código de Processo Penal estabelece que o recurso criminal poderá ser interposto por petição ou por termo nos autos. 2
.
In casu, conforme destacado pelo acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao Parquet no dia 26.6.2015, data da interposição do recurso. Mas ainda que se admita que o representante ministerial teve vista dos autos dias antes, fato é que também o recurso é tempestivo, eis que houve manifestação da parte 'por termo nos autos' (CPP, artigo 578) antes de esgotado o prazo para apelar
. As razões foram apresentadas posteriormente.
3. Ordem denegada. (HC 379.003/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017) (g.n)

“(...) FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1
.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente. (HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)” (g.n)

Desse modo, não que se falar que o recurso ministerial é intempestivo, assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

V O T O (PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Quanto a preliminar de ausência de interesse recursal, vejo que se confundo com próprio mérito da pretensão recursal, na qual será analisada.

V O T O (PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOVAÇÃO DE TESE NA TRÉPLICA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

O
Parquet
alega que ofensa ao princípio do contraditório, visto que a defesa postulou pelo reconhecimento de desistência voluntária, com a consequente desclassificação do crime, ou o decote das qualificadoras e, somente na tréplica, inovou postulando pela absolvição do apelado por clemência.

Além de ter relatado que os advogados trouxeram uma bola de futebol, sem que fosse previamente informado ao juízo, violando o art. 479, do CPP.

Pois bem.

Como regra geral, a defesa e acusação tem 1h30min para exposição das teses, sendo que, ao final da fala da defesa, é indagado ao Ministério Público se irá à réplica. Respondido positivamente, obrigatoriamente a defesa deverá retornar para tréplica, pelo igual período de até 1h, conforme estabelece art.
477
, do
CPP
:

“Art. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica.”

No caso, a acusação fica limitada, não podendo sustentar tese além da pronúncia, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa, conforme é possível verificar no art. 476, do CPP.

Contudo, a defesa é plena, pois vigora o princípio da plenitude da defesa, que consta no art. 5º, inc. XXXVIII, “a”, da CF/88

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

Nesta oportunidade, registra-se que o procedimento Especial do Tribunal do Júri a defesa é diferente, visto que ela não é ampla e sim plena, o que significa dizer que a defesa poderá usar argumentos tanto técnicos quanto extrajurídicos, utilizando inclusive fundamentos que mexem com o emocional.

Vejamos o que Renato Brasileiro fala sobre o tema:

“a) Plenitude da defesa técnica: o advogado de defesa não precisa se restringir a uma atuação exclusivamente técnica, ou seja, é perfeitamente possível que o defensor também utilize argumentação extrajurídica, valendo-se de razões de ordem social, emocional, de política criminal, etc. Incumbe ao juiz-presidente fiscalizar a plenitude dessa defesa técnica, (...)”. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1442)

Por sua vez, a inovação de tese na tréplica possui diferentes posicionamentos, Renato Brasileiro explica que existem 03 (três) posições doutrinárias,
in verbis
:

“Sobre o assunto, são 03 (três) as correntes doutrinárias:

a) uma primeira corrente entende que à defesa não se defere a possibilidade de, em sede de tréplica, invocar tese nova, até nova, até então não ventilada na sessão de julgamento, sob pena violação ao contraditório: nesse sentido, Hidejalma Muccio entende que, em sede de tréplica, a defesa fará a sustentação das teses que já foram apresentadas no tempo dos debates, ressaltando que a proibição de inovar na tréplica não atinge a tese pessoal do acusado, uma vez que, ainda que referida tese não tivesse sido abordada nos debates, não haveria surpresa para acusação, porquanto o interrogatório precede à sustentação oral da acusação;

b) uma segunda corrente entende que, por força do princípio da plenitude da defesa (CF, art. 5º, XXXVIII, “a”), é plenamente possível que o advogado invoque tese nova por ocasião da tréplica. Para os adeptos desta corrente, qualquer tese pode ser sustentada em favor do acusado a qualquer momento, sendo plenamente possível que o Ministério Público seja surpreendido. Quanto à suposta violação ao princípio do contraditório, sustenta-se que referido princípio garante à parte contrária a possiblidade de se manifestar a respeito de alguma prova nova ou fato novo que surja durante o curso do processo, mas de modo algum obriga a manifestação do ex adverso caso a novidade se refira a teses jurídicas. De mais a mais, no âmbito do procedimento comum, quando o juiz defere às partes a possibilidade de apresentar memoriais, é a defesa que fala por último, restando certo que, surgindo tese nova por ela invocada em seus memoriais, não se vê o juiz singular obrigado a colher a manifestação do órgão ministerial antes de proferir a sentença. Outro argumento apontado nesse sentido é o de que ao Promotor de Justiça incumbe fazer a sustentação da acusação nos limites da pronuncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante, e não rebatendo os argumentos da defesa, daí por que qualquer intervenção na tréplica postulada pela acusação seria inócua. De mais a mais, há sempre a possibilidade de utilização dos apartes ao órgão acusatório, respeitando-se, assim, o contraditório. Nesse sentido, a 6ª Turma do STJ já se manifestou no sentido de que no âmbito do Júri, é possível a inovação de tese defensiva (no caso, de inexigibilidade de conduta diversa) quando da tréplica, visto que essa instituição vem pautada, sobremaneira, pela plenitude de defesa. Havendo, assim, conflito entre o contraditório (pode o acusador replicar, a defesa, treplicar sem inovações) e a amplitude da defesa, o conflito, se existente, resolve-se a favor da defesa, privilegiando-se a liberdade;

c) uma terceira corrente, à qual nos filiamos, ente que a defesa deve ter a possibilidade de inovar sua tese por ocasião da tréplica, mas a acusação deve ser concedida a palavra imediatamente depois, pelo mesmo prazo da tréplica, em fiel observância ao contraditório. Se, de um lado, a plenitude da defesa autoriza que o advogado inove sua tese por ocasião da tréplica, de outro, a Constituição Federal também assegura a observância do contraditório (art. 5º, LV), compreendido com a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de contrariá-los. Logo, se a defesa invocou tese nova ao se pronuncias em sede de tréplica, não há motivo para não se deferir ao Ministério Público a possiblidade de se manifestar na sequencia”. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1511 e 1512)

Todavia,
in casu
, a defesa pediu pelo reconhecimento de desistência voluntária, com a consequente desclassificação do crime, ou o decote das qualificadoras e, não houve sequer pedido de absolvição por clemência na tréplica, uma vez que somente foi lembrado aos jurados a existência desse quesito.

Contudo, após a Lei n.º 11.689/2008 foram unificadas as teses defensivas em um quesito obrigatório, na qual se é perguntado se o “jurado absolve o acusado? ”, o que buscou-se aqui é evitar que os jurados fossem indagados sobre questões técnicas, o que permite ser o agente absolvido unicamente pela livre convicção e de forma independente das teses defensivas.

Portanto, apesar de existir posicionamento no sentido de que a inovação de tese na tréplica não ser possível, no que se refere a absolvição por clemência é uma exceção, uma vez que o quesito do inc. III, do art. 483, do CPP é obrigatório.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE EM PLENÁRIO. INOVAÇÃO DE TESE NA FASE DE TRÉPLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inovação de conteúdo na tréplica viola o princípio do contraditório, pois, embora seja assegurada ao defensor a palavra por último - como expressão inexorável da ampla e plena defesa - tal faculdade, expressa no art. 477 do CPP, não pode implicar a possibilidade de inovação em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos. Tal entendimento, todavia, não se aplica à tese de clemência, uma vez que o quesito previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatório, independentemente do sustentado em plenário, em razão da garantia constitucional da plenitude de defesa, cuja ausência de formulação acarreta nulidade absoluta. 2. Na hipótese, embora haja sido pugnada a absolvição genérica sem conteúdo na tréplica, não identifico a ocorrência de nenhum prejuízo à acusação, nem mesmo violação do contraditório. Isso porque não se pode aceitar haver sido o Ministério Público surpreendido pela defesa - razão de ser da norma processual inserta no art. 482, parágrafo único, do CPP -, especialmente porquanto, pela ata de julgamento, a defesa apenas sustentou a tese absolutória sem conteúdo, ou seja, aquela prevista obrigatoriamente em lei. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1451538/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)

Todavia,
in casu
, não houve sequer pedido de absolvição por clemência, uma vez que somente foi lembrado pela defesa na tréplica aos jurados a existência desse quesito.

Assim, afasto a preliminar do Ministério Público.

V O T O (PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OBJETO SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO JUÍZO E À ACUSAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

O
Parquet
, também insurge nulidade em razão do fato da defesa ter apresentado durante a tréplica uma bola de futebol, sem a prévia comunicação ao juízo e a acusação.

Com efeito, necessário esclarecer que a nulidade aventada é relativa, sendo imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, o que não restou elucidado pelo recorrente.

Neste sentido, é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA AOS JURADOS DE REPERTÓRIOS DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE REFEREM AO CASO EM JULGAMENTO. JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE PORVENTURA EXISTENTE. NATUREZA RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. Referida disposição normativa alcança os jornais, escritos, vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer meio assemelhado que digam respeito diretamente à situação fática submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença. 2. Se o documento ou objeto não guarda relação direta com os fatos retratados nos autos e imputados ao agente, desnecessária sua juntada dentro do tríduo legal. 3. Referência doutrinárias e repertórios jurisprudenciais que não digam respeito ao caso submetido a julgamento não estão abrangidos pela proibição constante do art. 479 do CPP. 4. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efeito prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes. 5. A modificação do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prejuízo ao recorrente, demanda incursão no material fático-probatório, providência obstada na via do recurso especial. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1339266/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORA. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS POR ESTA CORTE SUPERIOR. VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PERTURBAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE ATO DE DEMISSÃO SUPOSTAMENTE LIDO EM PLENÁRIO FOI REVERTIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDES FÁTICA E JURÍDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes Superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte, uma vez que a fundamentação apresentada pela instância ordinária não foi ao encontro dos anseios da defesa. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. "O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2015, DJe 17/6/2015). 3. A análise da questão da nulidade da qualificadora encontra-se prejudicada, tendo em vista que já foi processada e julgada em sede de habeas corpus nesta Corte Superior. 4. Na hipótese, o acórdão recorrido, após análise acurada dos elementos probatórios, entendeu que "não restou evidenciado qualquer perturbação, tampouco prejuízo à livre manifestação dos Jurados". Reexaminá-lo para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir de forma contrária, implicaria o revolvimento de matéria fática-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 07/ STJ. 5. A ofensa ao art. 479 do CPP não se caracterizou, pois, in casu, o acórdão consignou que não houve leitura de documento estranho aos autos, mas apenas esclarecimento acerca do motivo de desligamento do réu da Polícia Civil de Minas Gerais. 6. No caso, verifica-se que o agravante trouxe matéria que não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 7. Ademais, em relação aos arts. 479 e 485, § 2º, do CPP, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 8. Quanto à alínea "c", o recorrente transcreveu julgados para comprovar a ocorrência do dissenso jurisprudencial sem, contudo, fazer o necessário cotejo analítico viabilizador do apelo especial. A identidade deve ser demonstrada, nos termos dos arts. 1029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º do RISTJ, a fim de evidenciar a necessidade da uniformização jurisprudencial preceituada na Constituição Federal. Ademais, cumpre destacar que os julgados colacionados para comprovação da divergência não guardam similitudes fática e jurídica com o acórdão hostilizado. 9. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1706035/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Ademais, o objeto apresentado pela defesa (bola de futebol) em nada tem que ver com os fatos dos autos, não gerando qualquer prejuízo para a acusação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PERPETRADO APENAS POR EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – PRELIMINARES – UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DO SISTEMA PRISIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA OU DE DECISÃO INFUNDADA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NO TRÍDUO LEGAL – FALTA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS APURADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEFESA DE JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PRIMEIRA FASE – UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – ATENUANTE GENÉRICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Somente se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal, previsto no art. 479, parágrafo único, do CPP, os documentos, vídeos, gravações, fotografias, etc., que guardem relação direta com os fatos apurados. Se a defesa não demonstrar o prejuízo, seja em virtude da utilização do uniforme do sistema prisional, seja em decorrência da apresentação do vídeo sobre fatos que não dizem respeito ao delito em apuração, não há cogitar em nulidade do ato processual, aplicando-se, ao caso, o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. (...) (N.U 0005620-03.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Vejamos os ensinamentos sobre o tema do Renato Brasileiro:

“5. Documentos e objetos sujeitos à restrição do art. 479 do CPP: o parágrafo único do art. 476, do CPP esclarece quais são os documentos ou objetos sujeitos à restrição: “compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”. Como se pode perceber, só estão sujeitos à restrição do art. 479, do CPP documentos e/ou objetos que guardem relação com matéria de fato versada no processo. Logo, se tratar de questão genérica, sem qualquer relação com os fatos imputados ao acusado, a exibição é autorizada independentemente de prévia comunicação à parte contrária. (...)”. (LIMA, Renato Brasileiro. Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1209)

Na hipótese dos autos, como o objeto utilizado pela defesa (bola de futebol) apenas foi para usado para comoção dos jurados, e não possui nenhuma relação com os fatos dos autos, rejeito a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AS PROVAS)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação da decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, após reconhecida a materialidade e a autoria delitiva, de forma contraditória, foi o apelado absolvido em razão do quesito genérico.

Pois bem, vejo que assiste razão o apelo Ministerial.

Submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade e a autoria do crime, entretanto, absolveram o apelado, sendo que os quesitos
foram assim propostos: (Id. 90310526 – pág. 42/45)

“
QUESITOS

Série Única – Homicídio Quadruplamente Qualificado

1º)
Que no dia 27 de agosto de 2019, por volta das 12:30h na Rua Montes das Oliveiras, n.º 887, Bairro Bom Pastor, na Cidade de Alta Floresta/MT, a vítima
CARLA ROCHA DA SILVA
, recebeu golpe de faca no pescoço, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial:

SIM (4) X ( ) Não

2º)
Que no dia 27 de agosto 2019, por volta das 12:30h na Rua Montes das Oliveiras, n.° 887, Bairro Bom Pastor, na Cidade de Alta Floresta/MT, o pronunciado
JONATAN BRENO DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS
, fazendo uso de uma arma branca (faca), efetuou as lesões na vítima
Carla Rocha da Silva
, descritas no laudo pericial?

SIM (4) X ( ) Não

3º)
Assim agindo, o réu
JONATAN BRENO DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS
, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em ter sido a vítima socorrida logo após a agressão e lesão?

SIM (4) X (1) Não

4º)
O jurado absolve o acusado?

SIM (4) X (2) Não
(...)”.

Inicialmente, cumpre registrar que é assegurado ao Júri a soberania de seus veredictos, conforme estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal.

É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados.

Contudo,
a priori
é importante solucionar a questão relativa à possibilidade da interposição, pelo Ministério Público, da apelação prevista no art. 593, III, d, do CPP, nos casos de absolvição nos termos do art. 483, III, do CPP, introduzido pela Lei n. 11.689/08.

Como já exposto acima, com a introdução do quesito absolutório foram concentradas todas as teses defensivas em um único quesito, podendo os jurados absolverem o acusado, com base exclusivamente na sua livre convicção. Houve, portanto, uma simplificação na quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das teses defensivas apresentadas ou mesmo absolver por clemência, não havendo falar, contudo, em ampliação dos poderes do júri.

Assim, indaga-se se após essa mudança, o recurso
previsto no art. 593, III, ‘d’, do CPP teria se tornado exclusivo da defesa, sendo vedada a interposição de recurso de apelação ministerial uma única vez, sob a alegação de que a condenação pelo
Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Entende-se, neste vértice, que a inovação trazida pelo art. 483, III, do CPP não derrogou o art. 593, III, ‘d’, do CPP, não ofendendo a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em segundo grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito da absolvição genérica. Concluir em sentido contrário exigiria a aceitação de que o Conselho de Sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico.

E
mbora a Corte Superior não tenha, ainda, firmado posição sedimentada quanto ao tema, trago os seguintes julgados nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4
. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento.
9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri. (HC 146672, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020) (g.n)

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 7.
A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição
(artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri. (HC 146672, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020) (g.n)

O Superior Tribunal de Justiça uniformizando o entendimento decidiu,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. ART. 593, III, D, DO CPP. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. O JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISO NO ART. 483, III, DO CPP NÃO É ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 3.
A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
.
Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico,
previsto no art. 483, III, do CPP. [...]” (HABEAS CORPUS Nº 313.251 - RJ Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 28 de fevereiro de 2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVERSÃO, EMBORA COM BASE EM NOVA TESE, DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO RECURSO ESPECIAL 1.668.432/SP. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO DO STJ ESGOTADA. TESE DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ REJEITADO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RESSALVA AO ENTENDIMENTO PESSOAL DESTE RELATOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma" (AgRg no HC 627.829/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 7/12/2020). 2. A nova tese trazida pelos nobres advogados, em sede habeas corpus, diante da possível guinada jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não autoriza novo exame de mérito quanto ao primeiro acórdão de apelação, o qual, no julgamento do instrumento processual adequado (RESP n. 1.668.432/SP), foi considerado válido pelo STJ, considerando-se examinadas as teses alegadas e as não alegadas. Inteligência do art. 508 do CPC, c/c o art. 3º do CPP. 3. Diante da frustrada tentativa de que o Tribunal de origem examinasse a nova tese suscitada pela defesa, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão da segunda apelação, após a submissão do agravante a novo Júri, contudo, a Corte de origem não enfrentou efetivamente a matéria, consignando que "descabe a esta Turma Julgadora revisar suas próprias decisões (ainda mais quando já alcançadas pela estabilidade da coisa julgada)". Dessarte, constata-se também a existência de supressão de instância, motivo pelo qual o presente feito não é adequado a julgamento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nada obstante, consigno que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 313.251/RJ, da Relatoria do E. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos (o que, no caso, já foi decido pelo TJSP e ratificado pelo STJ), não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. 5. Conforme o entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, a absolvição com base no quesito genérico, fundada em elementos metafísicos ou extra-autos, não pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, "d", do CPP. 6. Apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1087/STF), o ARE n. 1.225.185/MG encontra-se pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Não houve suspensão dos processos em curso. 7. Fica ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, sendo acompanhado, por ora, o entendimento majoritário da colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 627.629/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRINCÍPIO MITIGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. 2
. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada no acórdão a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. 3. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela acusação e dar provimento à apelação, demonstrou, de forma concreta e fundamentada, não haver nos autos nenhum suporte probatório para a decisão absolutória proferida pela Corte Popular
. 4. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que, com base em elementos concretos nos autos, asseverou estar teratológica a decisão dos jurados, prolatada em primeiro julgamento, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, providência essa vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Ordem denegada. (AgRg no HC n. 540.270/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, na hipótese de insurgência prevista no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 2. Nessa linha de intelecção, destaca-se que o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas, assim como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundando na alegação de que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de legítima defesa em favor do paciente EXPEDITO e de negativa de autoria em relação a ANTONIO CARLOS e FRANCISCO FABIANO, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. Precedentes. 4. Ademais, ressalta-se que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 740.085/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Por oportuno, no Supremo Tribunal Federal – STF não há uma uniformização, de modo que o tema se encontra em sede de repercussão geral suscitada pelo Ministro GILMAR MENDES no ARE 1225185 RG / MG - MINAS GERAIS - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF).
IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 1225185 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

Lecionam Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima sobre decisão contrária às provas dos autos:

“Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do princípio da soberania do Tribunal do Júri, posto que a decisão dos jurados pode ser contestada quando não encontrar qualquer fundamento nas provas encontradas nos autos.

Assim, por exemplo, se no conjunto probatório não há qualquer prova que leve a crer ser o réu o autor do fato, não podem os jurados condená-lo, da mesma forma que não podem absolvê-lo se, por exemplo, todo o conjunto probatório (perícia, testemunhas etc.) indicar ser ele o autor do crime”. (BRITO, Alexis Couto de, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima. Processo penal brasileiro, 2ª ed.. São Paulo: Atlas, 2014, p. 402)

Fernando Capez:

“[...] a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de condenação que se apoia em versão mais fraca (RT 562/442).” (in, Curso de Processo Penal, 12 ed., 2005, Saraiva, São Paulo, p. 438).

José Frederico Marques ensina:

“Manifesto é o que é certo (quod certum est), segundo STRYKIO. É aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem possibilidade de dúvidas. Sem esses atributos, a discordância entre a prova dos autos e o veredicto não autoriza a rescisão deste.” (O JÚRI NO DIREITO BRASILEIRO, Saraiva, São Paulo, 1955, p. 193)

Sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, preleciona Eugênio Pacelli:

“[...] Mesmo diante da valorização da convicção íntima dos jurados (correlacionada com a soberania dos veredictos - art. 5º, XXXVIII, c, CF), entendemos que poderá haver excepcional controle para evitar arbitrariedades (mesmo que absolutórias). É que a soberania dos veredictos não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos, por mais que o espírito dos jurados (unânime ou majoritário) esteja correlacionado com a intenção de absolver em ideia genérica de justiça para com o autor ou partícipe do fato. Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição for totalmente dissonante das provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado acaso promovido recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP.” (OLIVEIRA. Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4.ed. - São Paulo: Atlas, 2012)

Andrey Borges de Mendonça:

“A partir da nova sistemática, não há mais discussões. Deve ser efetuado apenas um quesito genérico. Vale destacar, portanto, que a existência deste quesito genérico acaba por facilitar a defesa do acusado, em atenção à plenitude da defesa, conforme lecionam Eloísa de Souza Arruda e César Dario Mariano da Silva: “Sustentada mais de uma tese defensiva, não se saberá ao certo qual o fundamento da absolvição, visto que os jurados populares julgam pelo sistema da íntima convicção, não necessitando explicitar as razões do seu convencimento. E a defesa poderá alegar diversas teses, antagônicas ou não, ou até mesmo pedir clemência aos jurados, que poderão acolhê-las, dando ensejo a absolvição. Com efeito, apresentadas diversas teses, reconhecendo quatro ou mais jurados uma delas, o resultado será a absolvição, mesmo que o motivo do convencimento seja distinto.

[...]

Outra questão que está sendo discutida na doutrina é sobre a obrigatoriedade do quesito genérico sobre a absolvição, mesmo quando já rejeitadas as teses defensivas levantadas pela defesa. Um exemplo facilitará a compreensão da questão. Suponhamos que a defesa somente alegue a negativa de autoria em plenário. Os jurados questionados, respondem afirmativamente aos dois primeiros quesitos, da materialidade e da autoria, dizendo que houve um homicídio e que o réu é o seu autor. Ou seja, já foi afastada, pela votação ao segundo quesito, a única tese defensiva levantada. Neste caso, deve o juiz formular o terceiro quesito, sobre a absolvição do réu? Surgiram dois posicionamentos. Para o primeiro, é necessário, em qualquer hipótese, formular o terceiro quesito, referente à absolvição. Neste sentido leciona Gustavo Badaró: “O quesito sobre a absolvição do acusado é quesito obrigatório
. O novo §2º do art. 483 dispõe que, no caso de resposta positiva aos dois primeiros quesitos, “será formulado quesito
...”. Tal quesito será necessário mesmo em hipóteses nas quais a tese defensiva sustentada em plenário tenha sido rejeitada apenas com a resposta negativa a um dos primeiros quesitos (por exemplo, negativa de autoria). Para o segundo posicionamento, o terceiro quesito não é sempre obrigatório. Esta última é a nossa posição. Realmente, analisando o art. 482, parágrafo único, do CPP, verifica-se que o juiz presidente levará em conta, na elaboração dos quesitos, “os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes
.” Ou seja, o juiz presidente não deve quesitar teses que não foram alegadas pelas partes – no caso, pela defesa. Assim, existindo apenas uma tese defensiva – de negativa de autoria, por exemplo - , caso esta tese tenha sido afastada pelos jurados, não deve o magistrado formular quesito genérico (“O jurado absolve o acusado?)
. Do contrário, o magistrado estaria quesitando tese defensiva que sequer fora alegada pela defesa – seja autodefesa ou defesa técnica – em violação ao quanto disposto no art. 482, parágrafo único, do CPP. Não pode o juiz suprir, ele próprio, as falhas ou deficiências da defesa, incluindo quesito não alegado pela parte, sob pena, inclusive, de macular sua imparcialidade. Não bastasse, o parágrafo único do art. 490 dispõe o seguinte: “Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação”. Referida disposição se aplica perfeitamente à situação sob análise: se os jurados negam a única tese defensiva – de negativa de autoria, por exemplo-, os demais quesitos restaram prejudicados, de sorte que não deve o magistrado continuar a votação dos demais quesitos, sob pena de negar vigência também ao referido dispositivo legal. Ademais, vale destacar que o art. 495, inciso XIV do CPP –também inovação da Lei 11.689/2008 – determina que na ata de julgamento constem não apenas o relatório e os debates orais como fazia a antiga redação, mas “os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos”. Assim, a mens legis é que conste da ata todas as teses defensivas e acusatórias. Em outras palavras, não se devem admitir teses “implícitas” ou não discutidas, inclusive para se assegurar o princípio do contraditório, como veremos abaixo. Do contrário, caso o réu venha a ser absolvido pelo quesito genérico de absolvição, como o Ministério Público poderá impugnar esta decisão e fundamentá-la se não há tese explícita? Nessa hipótese, portanto, a quesitação genérica de absolvição estaria negando vigência ao art. 593, inc, III, d, do CPP, impedindo que o Ministério Público se valha deste recurso. (Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada – artigo por artigo. Andrey Borges de Mendonça. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2009, pg. 111/116-verso)

A apelação contra a decisão dos jurados é recurso de efeito restrito à cassação do julgado. Portanto, dá a devolução incompleta de conhecimento da causa, já que se limita a verificar se o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, em face das várias teses esposadas pela defesa-técnica, ou autodefesa, e diante das provas colhidas durante a instrução.

Com efeito, os jurados reconheceram a materialidade (da
conatus
) e a autoria delitiva e ao final absolveram o acusado Jonatan, contrariando as provas dos autos, uma vez que a tese levantada pela defesa foi a
desistência voluntária, com a consequente desclassificação do crime, ou o decote das qualificadoras.

É bem dever que a defesa não arguiu qualquer tese atinente com base em excludente de ilicitude ou culpabilidade, e o acusado, em sua autodefesa (interrogatório), também não alegou nenhuma excludente de molde a ensejar a absolvição acolhida pelos jurados, conforme podemos extrair de seu interrogatório.

O
Parquet
alegou que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos, uma vez que ficou demonstrado que o réu cometeu o ilícito penal.

Desta forma, vejamos as provas produzidas:

Extrajudicialmente o apelado apresentou a seguinte versão dos fatos:

“(...) QUE a cerca de 1 (um) mês o relacionamento chegou ao fim, devido a muitas brigas; QUE na data de 27 de agosto do ano em curso foi até a residência onde morava CARLA, que foi ao local para ver o filho; QUE entrou no local pela porta da frente, quando CARLA lhe perguntou o que havia ido fazer no local; QUE disse que tinha ido ver o filho e ficou um tempo brincando com a criança;
QUE CARLA foi para lavanderia e o interrogado foi atrás de CARLA, e a questionou quem era o rapaz que havia visto com ela, quando esta foi buscar o filha na casa de sua irmã BRENDA; QUE CARLA, lhe disse para que você quer saber nem homem você é, você é um bosta, um filho da puta, em seguida cuspiu em seu rosto; QUE perdeu a razão e a segurou pelo pescoço, nisso uma vizinha apareceu no muro, e pediu para que ele a soltasse, que a soltou, momento em CARLA passou a lhe dar socos no rosto e a lhe arranhar; QUE enquanto a segurava pelo pescoço, pegou um faca que estava em cima de um tanque de lavar roupa, que não tinha a intenção de machucá-la, e sim de apenas assustá-la; QUE acreditou que a faca não iria cortar, devido ser uma faca velha; QUE quando viu que havia cortado o pescoço de CARLA, entrou em desespero, e fugiu do local, que acreditava que não tinha sido tão grave, e sabia que os vizinhos já haviam chamado a polícia e o corpo de bombeiro
, que usou uma tábua no fundo do quintal para pular o muro em seguida foi para casa de sua tia MARIA TEREZA, a qual reside na Rua Dom João VI, QD 2 LT 3 setor NWC, Bairro Bom Pastor, onde permanece até a data de hoje; QUE no momento em que começaram a discutir havia uma criança de 11 anos no local a qual estava cuidando de seu filho no local, mas esta presenciou somente a discussão; QUE afirma que não planejou o crime, que o fato ocorreu em um momento de raiva, que segundo o interrogado não esteve no local observando CARLA, que o carregador encontrado no local é de sua propriedade, que este caiu do bolso da bermuda no momento em que pulou o muro (...)"
(g.n)

Em juízo, manteve sua versão, vejamos: (Trecho retirado das Alegações Finais do Ministério Público)

“(...) Que nem todas as acusações são verdadeiras. Que eles discutiam sim, mas nunca encostou a mão nela. Que o crime não foi exatamente como estão dizendo. Que no dia ele chegou em torno de meio dia na casa dela. Que não tinha ido ao serviço porque perdeu a van neste dia. Que chegou e foi brincar com seu filho na varanda. Que Carla perguntou o que ele queria ali. Que ele disse que aquela casa também era dele. Que eles não estavam separados. Que apenas tinham brigado no domingo e na segunda ele passou para pegar o neném. Que começaram a discutir novamente. Que ele pegou o neném e foi pra casa da sua irmã. Que disse pra ela que na hora que ela voltasse da escola era pra eles conversarem. Que 11 horas ela apareceu na garupa de um rapaz. Que viu os dois, e sua irmã conversou com o interrogado e deixou quieto. Que ela começou a trocar mensagem com esse rapaz. Que essas mensagens começaram a cair no celular dele, porque o Facebook dela é vinculado no celular do interrogado. Que ela usava o celular do interrogado, porque o dela estava estragado. Que ficou vendo as mensagens e foi dormir três horas. Que no outro dia perdeu o horário e não foi trabalhar. Que depois que almoçou foi na casa dela, pegar o filho do interrogado. Que quando chegou na casa, a vítima perguntou o que o interrogado estava fazendo lá, e o interrogado disse que a casa ainda era dos dois.
Que ela foi pra lavanderia, e interrogado foi atrás perguntar quem era o rapaz que tinha ido até a casa dele com ela. Que Carla perguntou porque ele queria saber, já que ele não era homem, era um bosta, filha da puta e cuspiu no seu rosto. Que a partir disso perdeu o sentido, perdeu a razão. Que apertou o pescoço dela e soltou; Que ela veio pra cima do interrogado. Que pegou uma faca que estava em cima do tanque. Que não teve intenção de machucar ela. Que pegou a faca para dar um susto. Que se olhar a perícia vão perceber que é uma faca velha que se usava no fundo, não tem serventia nenhuma dentro de casa. Que a partir do momento que começaram a discutir, a menina pegou o neném deles e foi pra fora do quintal. Que foi então quando “pegou” a ponta da faca no pescoço dela. Que em nenhum momento teve a intenção de machucar ela. Que ficou assustado, e não soube que atitude tomar. Que pensou em sair de lá, porque já tinha visto que a vizinha havia chamado socorro. Que teve medo e saiu
(...) Que Carla cuidou do interrogado durante 5 anos, que ela deu um filho a ele, uma família, que viveram muito tempos juntos, apesar de discutirem demais. Que sua mãe dizia que já tinha dado o que tinha que dar, mas que os dois continuaram insistindo, porque o interrogado gostava dela e ela do interrogado. Que a partir do momento que ela apareceu com outro rapaz na frente da casa do interrogado, o interrogado perdeu o sentido e não sabia o que fazer. Que não tinha intenção de levantar a mão pra ela. Que seus pais o ensinaram valores (...) Questionado sobre o momento que ele viu que podia ter matado ela, relata que não tinha intenção de matar, porque se tivesse teria dado outras facadas. Que ficou assustado com a situação, porque ela é a mãe do seu filho. Que a discussão começou na lavanderia. Que está bem arrependido do que fez. Que em nenhum momento teve a intenção de machucá-la. Que torce pela felicidade dela independente das opções que ela for tomar de hoje em diante. Que espera que seu filho não o esqueça (...) Que perdeu muito mais que uma família (...) Que perdeu o serviço (...) Que agora é apontado pela sociedade por esse delito (...) Que sempre batalhou para conseguir suas coisas da melhor forma possível (...) Que chegou onde chegou e parece que tudo desmoronou.”

Como é possível verificar, o acusado relatou que não estavam separados e no dia dos fatos sua intenção não era matar a vítima, tampouco machucá-la, que pegou a faca somente para assustar, e ao notar quer a vizinha já havia chamado por socorro se evadiu do local.

Por sua vez, a vítima Carla Rocha da Silva, afirmou que estavam separados há aproximadamente 01 (um) mês antes dos fatos, que o relacionamento chegou ao fim em razão das agressões que sofria e o apelado não aceitava o fim, além de descrever alguns detalhes dos fatos,
in verbis
: (Id. 90309022 – pág. 29/30)

“(...) QUE a cerca de 4 (quatro) semanas, o mesmo tentou enforcá-la, que estava na casa da irmã de JONATAN, de nome BRENDA MARIA DOS SANTOS, quando JONATAN chegou na residência a trancou no quarto, tentou manter relação sexual contra sua vontade, em seguida a ameaçou com uma faca, quando a declarante gritou por socorro, BRENDA acordou, arrombou a porta e conseguiu tirar a faca das mãos de JONATAN, que no momento em que BRENDA pegou o filho da declarante e ao sair do quarto JONATAN lhe aplicou um mata leão, quando esta veio a desmaiar, que ao acordar ouviu BRENDA gritando com ele, perguntando o que ele havia feito com a declarante; Que durante o relacionamento de ambos, foi agredida por JONATAN várias vezes, mas que nunca registrou nenhum Boletim de Ocorrência, que ele se mostrava arrependido e a declarante o perdoava; QUE na data de 27 de agosto do ano em curso, por volta das 12hs30min estava em sua residência na companhia de seu filho e da ANA KEVIA filha de uma vizinha de sua mãe, que ela é menor de idade, que ela estava com seu filho no colo no momento em que JONATAN chegou na residência que perguntou o que ele estava fazendo lá e que este respondeu que havia ido ver o filho, que a declarante foi para o fundo da residência para lavar roupa e JONATAN foi atrás, em seguida questionou quem era a pessoa que estava com a declarante no momento em esta foi buscar o filho na casa da irmã dele, que disse que era um amiga, ato continuo JONATAN a pegou pelo pescoço, e passou a enforca-la e a partir daí não se lembra de mais nada, quando acordou estava banhada em sangue e lembra de ter visto uma faca embaixo da maquina (tanquinho); QUE lembra vagamente ter visto várias pessoas no local, algumas estavam gritando, lembra de ter visto os policiais militares e o Corpo de Bombeiros no local; QUE enquanto ele a enforcava ouviu sua vizinha e a menina que estava com seu filho gritando com JONATAN para que ele a soltasse; QUE antes do fato a declarante não estava dormindo em sua casa, um dia dormia na casa de uma amiga outro dia na casa de irmãos, que ficava na casa somente durante o dia pois tinha muito medo de JONATAN aprarece no local; QUE JONATAN a rastreia pelas redes sociais, monitorando seus passos; QUE sua amiga de nome KEMILY ROCHA, lhe falou que JONATAN já foi lutador e usuário de drogas; QUE perguntado a declarante se havia percebido que no fundo da residência entre uns pés de bananeiras havia um local com garrafa de água um bichinho de pelúcia usado como travesseiro e carregador de celular onde provavelmente JONATAN a monitorava, respondeu que não; QUE a declarante passou por uma cirurgia no pescoço em decorrência do crime, e permaneceu internada no Hospital Regional, que teve alta na data de hoje; QUE neste ato requer medidas protetivas em desfavor de JONATAN (...)”.

Em juízo, ratificou sua versão, vejamos:

"Que o fato ocorreu na sua casa. Que um pouco antes do fato estava na casa de sua amiga Andreia. Que a declarante é manicure e como sua amiga trabalharia no outro dia, pediu para que ela fizesse suas unhas. Que então pediu para a irmã de sua amiga, Ana Kevian, a acompanhar até sua casa para pegar a maleta de esmaltes. Que chegando em sua casa, Ana ficou com seu filho na sala e a declarante foi até o quarto para pegar a maleta. Que quando saiu do quarto deu de cara com Jonatan. Que o questionou como ele havia entrado, se ela não escutou barulho de nada, nem do portão. Que ele não tem chave da casa, mas acredita que ele já estava lá, no lote. Que fazia um mês que eles estavam separados. Que ela acredita que ele entrava pela janela. Que não permitia mais a entrada dele depois da separação. Que no dia do crime ela disse pra ele que ele não tinha permissão para entrar lá. Que Jonatan disse que só estava ali para ver seu filho. Que percebeu que ele estava bem estranho, mas não imaginava que faria isso. Que pensou em torcer umas roupas de seu filho enquanto Jonatan brincava com a criança. Que depois que terminasse pegava a Ana Kevian e iriam pra casa dela. Que quando estava torcendo as roupas, Jonatan apareceu na porta dos fundos e a declarante já ficou com medo. Que no momento que ele chegou a declarante pensou que ele pediria pra voltar, choraria na frente dela, igual sempre fazia. Que Jonatan perguntou a ela com quem ela estava de moto no dia anterior e já começou a enforcá-la. Que a declarante tentava explicar que estava com a Andreia no dia anterior mas não conseguia. Que a declarante já não estava mais nem dormindo na sua casa de medo, pois ele sempre foi ”meio assim”. Que depois que o réu começou a enforcá-la, a declarante tentava pedir socorro mas não conseguia. Que viu a senhora sentada no muro pedindo “pelo amor de Deus, larga essa mulher”. Que era sua vizinha. Que ela só conseguia enxergar por cima, e ouvir a senhora, sua vizinha, dizendo que ele acabaria com a vida dela e dele também. Que seu filho estava presente no momento do fato, e mesmo assim ele não parou. Que ele enforcava a declarante com a mão. Que a Ana Kevian estava lá dentro, e quando ouviu Pedro chorando, ela foi lá fora e pegou ele. Que Ana pediu para Jonatan soltar a declarante. Que depois disso não lembra de nada. Que quando acordou estava naquela poça de sangue, sem entender o motivo das pessoas em cima dela. Que a declarante achou que tinha acordado de um desmaio. Que não viu Jonatan passando a faca em seu pescoço. Que quando a declarante acordou só sabia pedir de seu filho. Que saia muito sangue pela sua boca. Que quando estava deitada, a declarante viu na sua frente o tanquinho, com uma faca jogada de baixo dele. Que veio na sua cabeça que era a faca da sua cozinha, mas até então não sabia o motivo dela estar ali. Que quando as pessoas começaram a falar “ajuda ela” e “olha o pescoço dela”, ela percebeu que ele não havia só a enforcado como também tinha passado a faca em seu pescoço. Que ficou bastante tempo esganando a declarante. Que seu filho tem dois anos, e assistiu o que Jonatan fez. Que Jonatan não parou mesmo com seu filho desesperado, chorando. Que ficou quatro ou cinco dias internada. Que ficou com cicatriz do delito. Que fazia um mês que haviam se separado e Jonatan não aceitava o término. Que Jonatan estava agindo normalmente depois da separação. Que ia na sua casa só para ver seu filho. Que todas as vezes pedia para voltar com ela. Que ela explicava que não dava mais. Que separou dele porque ele havia enforcado a declarante. Que ele já tinha praticado agressões contra ela no namoro (...) mas que esse enforcamento foi durante o casamento. Que foi por isso que o relacionamento deles acabou de vez, e Jonatan não aceitava. Que ela tinha medo dele porque ele sempre foi agressivo. Que quando se separaram disse pra ele que não dava mais porque ela sentia medo dele, e ele a interrogava “você tem medo de mim?” e dava risada, com ironia. Que no dia dos fatos ela não tinha nenhum instrumento por perto para se defender. Que também não daria tempo, porque foi tudo muito rápido. Que a discussão começou na lavanderia (...) Que a declarante não cuspiu na cara de Jonatan (...) Que ele somente fez uma pergunta e já partiu para agressão (...) Que não deixou ela explicar quem era a pessoa que estava com ela (...) Que essas atitudes dele eram desde o início do relacionamento, sempre agressivo (...) Que a declarante já chegou a levar uma chinelada na cara (...) Que não largava dele, sempre perdoava, porque gostava muito (...) Que já chegou a se revidar algumas vezes para se defender (...) Que a faca era da sua casa (...) Que a declarante tem muito receio pela sua vida e integridade física de conviver em sociedade com ele (...) Que também tem receio pelo seu filho (...) Que não confia mais nele (...) Que confia na família dele, mas nele não (...) Que não quer levar a criança na cadeia para ver o pai (...) Que no momento do enforcamento, a declarante já estava virando o olho (...) Que a declarante não percebeu a facada (...) Que acordou já estava cheio de sangue (...) Que acredita que ele passou a faca em seu pescoço, e a deixou cair no chão sozinha porque estava toda ralada (...)”.

No mais, em plenário manteve sua versão, consignando que sofreu ferimentos em todo seu corpo, inclusive no pescoço, com 17 (dezessete) pontos, sendo necessário utilizar 04 (quatro) bolsas de sangue e ficar 04 (quatro) dias internada.

A testemunha Geraldina Belarmindo, ao ser ouvida, assim relatou:

"(...) após uns 5 minutos ouviu barulho vindo da casa de CARLA, em seguida ouviu gritos de criança, que subiu em uma cadeira para alcançar o muro e conseguiu visualizar o momento em que JONATAN segurava CARLA pelo pescoço, que o filho do casal chorava muito e uma menina que estava com a criança no colo também presenciava a cena; QUE gritou pedindo para que JONATAN a soltasse, dizendo que se se ele a matasse iria complicar a vida dele, porém este não lhe ouvia, ficava apenas a olhando e segurando CARLA pelo pescoço; QUE não chegou a ver JONATAN com a arma do crime (faca); QUE pulou do muro e correu para fora da residência pedindo socorro, que ligou para Polícia Militar e Corpo de Bombeiro; QUE em seguida foi até a casa de CARLA, que a viu em uma poça de sangue que não viu onde era o ferimento, pois não teve coragem para isso; QUE JONATAN já havia foragir do local; QUE em seguida a Polícia Militar chegou ao local e o Corpo de Bombeiro; (...) sabendo que eles havia se separados devido JONATAN ter tentado mata-la e ele sempre batia nela, além de trai-la, que não sabe informar porque a mesma não o denunciou (...)."

Na audiência de instrução, manteve o mesmo depoimento, alegando que visualizou o réu enforcando a vítima e que pediu para ele parar, mas que não deu ouvidos, então foi buscar ajuda, e ao retornar, viu a ofendida ao chão com o corte na garganta,
verbis
:

“Que é vizinha da Carla. Que presenciou quando Jonatan “tentou quebrar o pescoço” da Carla. Que eles eram vizinhos a muitos dias e que nunca havia escutado nenhuma briga dos dois. Que ouvia pancadas, mas não sabia se era batendo nela, porque não ouvia Carla gritar nem pedir socorro. Que neste dia estava sentada na cozinha de sua casa, e sua sobrinha chegou, dizendo que Carla estava com medo de Jonatan. Que pediu o porque, e sua sobrinha disse que a vítima estava com medo de Jonatan matar ela. Que chegou a dizer a sua sobrinha que os dois nem brigavam pra acontecer isso. Que sua sobrinha disse que até então não tinha visto nada, mas que a Carla havia contado que ele bate nela, que ele não pode ser contrariado que bate nela. Que já bateu em Carla até ela desmaiar, na casa da irmã dele. Que ele enforcava ela toda vida. Que ela não conseguia gritar e nem pedir socorro. Que não gosta desse cara que a Carla namora. Que disse para sua sobrinha que uma hora ela ia se tocar, e largar dele. Que tudo isso foi um dia antes do fato. Que no dia do crime, a declarante estava sentada na cozinha novamente, pois já tinha feito os serviços de casa e estava mexendo na rede social Facebook, quando ouviu Carla dizer “você aqui de novo, você não foi trabalha não, o que você está fazendo aqui”. Que após isso só escutou uma pancada e os gritos do filho de Carla e da menininha que estava com ele. Que veio na cabeça da declarante que ele ia matar a CARLA. Que a declarante subiu em cima do muro para ver o que estava acontecendo, porque o menininho dela gritava demais. Que o filho de Carla viu tudo. Que de cima do muro a declarante viu o JONATAN tentando quebrar o pescoço dela. Que pediu por muitas vezes pra ele soltar ela pelo amor de Deus, que não matasse ela, que ele acabaria com a vida dela mas com a dele também, que era pra ele pensar na mãe dele, na família dele, na mãe dela, que ele era muito jovem e iria ser preso. Que argumentou bastante e ele não estava nem ai pra ela. Que apenas olhava por cima das costas, mas não adiantava nada. Que o único jeito que achou foi de pedir socorro. Que Carla estava com a cabeça encostada na parede, pescoço dobrado e ele enforcando ela e tentando quebrar o pescoço dela. Que ele estava sentado em cima dela. Que ela saiu do muro gritando socorro, que o pessoal acudisse, e não deixasse o acusado matar ela. Que quando Jonatan ouviu o barulho do portão dela, pulou o muro e fugiu. Que as pessoas estavam com medo de entrar, achando que ele pudesse estar escondido em algum lugar. Que então a declarante resolveu entrar, foi quando encontrou Carla sozinha, com o pescoço cortado, toda ensanguentada. Que nesse momento foi pra fora novamente pedindo socorro. Que acha que Jonatan desmaiou a vítima antes de tudo. Que ela estava com o olho muito vidrado no momento em que ele enforcava ela e ela não falava mais. Que a declarante saiu gritando e o Jonatan deve ter ouvido o barulho do portão e correu. Que só pode ter sido isso, porque ele não estava mais lá. Que a declarante entrou para ver se ele tinha quebrado o pescoço dela, foi quando viu a poça de sangue. Que já voltou para trás gritando e chorando e pedindo socorro. Que nesse momento a polícia chegou e pedia pra a declarante se acalmar. Que falou para eles ‘como vou me acalmar, se havia ligado tantas vezes pra eles virem socorrer a mulher, e vocês só chegaram depois que ele já tinha matado ela’. Que a Carla estava desmaiada. Que achou que ela estava morta porque estava desmaiada. Que depois de um tempo ela começou se mexer e respirar. (...)”

Outra testemunha ouvida foi Ana Kevian da Costa da Silva, na qual apesar de não ter visualizado o exato momento que o acusado desferiu o golpe de faca no pescoço, também presenciou o momento que ele estava enforcando a vítima, após igualmente pediu para que o réu largasse a ofendida, mas ao ver o filho do casal presenciando a cena, pegou ele e foi pedir ajuda.

A testemunha da defesa Flávia Cristina, ao ser ouvida no plenário, relatou em síntese que o réu sempre foi um bom companheiro para a Carla, ela quem era ciumenta e nervosa. Elogiou bastante o apelado, dizendo que em sua opinião, o tempo que ele ficou preso já seria suficiente para pagar o que tinha feito.

Em contrapartida, a testemunha Kemelly Rocha Barbosa, amiga da vítima, descreveu que tinha conhecimento do relacionamento conturbado que eles tinham, inclusive das agressões e ameaças de morte que a Carla sofria.

Cediço que prevalece, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, o sistema da livre convicção, segundo o qual o convencimento dos jurados é formado pela livre e íntima apreciação das provas.

Todavia, o julgamento deve se ater às provas produzidas e às teses defensivas debatidas em Plenário, decorrentes da defesa técnica ou da autodefesa (interrogatório do réu), com base no relato de testemunhas.

Assim,
in casu
, como foi possível observar, as provas colhidas nos autos indicam uma robustez na pretensão ministerial e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas, principalmente ao analisar o depoimento da vítima sobrevivente, das testemunhas Geraldina Belarmindo e Ana Kevian da Costa da Silva, assim como pelo próprio depoimento do apelante, inclusive, os Jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva nas quesitações.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVEU O RÉU EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – APELO DO PARQUET – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPERIOSA A CASSAÇÃO DO VEREDITO – [...] – APELO PROVIDO. A despeito da consagração da soberania dos vereditos na Carta Maior, tal preceito não deve ser entendido como um poder absoluto, submetendo-se a controle pelo juízo ad quem, consoante o que dispõe o art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. Se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, não há outro caminho a trilhar senão a cassação do veredito proferido, a fim de que seja o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]” (Apelação n. 55227/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.3.2019; data da publicação: 1º.4.2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A SUBMISSÃO DO RECORRIDO A NOVO JULGAMENTO – ALEGADA A MANIFESTA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E A PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELOS JURADOS – RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO À MÍNGUA DE TESES DEFENSIVAS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE E DA CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CLEMÊNCIA – DESCOMPASSO COM O ACERVO PROBATÓRIO – ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO QUE SUBSCREVEU AS CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO. O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento. Constatando-se que os jurados reputaram comprovada a materialidade e autoria delitivas, mas responderam afirmativamente ao quesito absolutório genérico à míngua de teses defensivas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, e inexistindo pedido de clemência, verifica-se o descompasso entre o veredicto e o acervo probatório, impondo-se a cassação da sessão de julgamento. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela apresentação de contrarrazões recursais, nos moldes estabelecidos pelo Provimento n. 9/2007 da Corregedoria-Geral da Justiça e em consonância com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. (N.U 0000884-68.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Devo anotar sem sentido de eloquência acusatória ou de argumentação de autoridade, que o contexto fático probatório não viabilizou a pertinência da clemência atribuída pelos jurados. Confira-se que trata-se de feminicídio e não de femicídio, dentro de uma conjuntura de uma violência precedente e evolutiva, como ventilado pela vítima, haja vista que foi flagelada pelo recorrido em tempo anterior.

A violência de gênero, conforme todos sabemos as razões para a denominada vigência da Lei Maria da Penha, não permite em tempos atuais qualquer nível de gentileza, por parte de quem quer que seja. A necessidade para o momento histórico da população brasileira é nítida e consolidada para afastar bondades irresponsáveis, e no vertente, com todas as vênias, deve ser flexibilizada para que nova análise dos jurados seja realizada em novo julgamento e assim encontrar-se caracterizada no art. 593, §3º, do CPP.

Portanto, a decisão contrariando as provas dos autos acarreta a anulação do julgamento, pois a soberania dos veredictos não é intangível que não possa admitir uma relativização.

No presente caso, a absolvição genérica foi incompatível com o contexto probatório dos autos e determinar a realização de um novo julgamento, uma única vez, não ofende a soberania dos veredictos.

Sobre a questão, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 643.315 – SP, deixa patente a relativização do quesito absolutório, frente ao conjunto probatório constante nos autos,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 2º, DO CPP. (I) - HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVERSÃO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Sodalício trilha o raciocínio de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri, em 2º grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do acusado. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra ou não ressonância no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 643.315/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015)

Segundo o STJ “
A possibilidade de
absolvição
por
clemência
traz um diferencial a mais quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade às provas dos autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da
clemência
está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão
”. (STJ. AgRg no HC 401.666/RS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Data do Julgamento: 05/04/2018. DJe 12/04/2018).

A instituição do Júri, como garantia individual insuprimível pelo constituinte derivado, é soberano em suas decisões. No entanto, essa soberania deve ser entendida que nenhum órgão jurisdicional pode substituí-lo no seu mister de julgar crimes dolosos contra a vida. Somente isso! Porém, soberania não é poder absoluto e incontestável, comparável aos poderes da realeza que podem, com uma simples decisão, transmudar a natureza das coisas. O Júri, como garantia individual, não pode fragilizar o dever estatal de promover a proteção do maior bem individual, que é a vida.

Dessa forma, restando comprovada que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, é de rigor que se anule o julgamento, com base no art. 593, § 3º, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
dou

provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, anulando a decisão do Tribunal do Júri e determinando a realização de novo julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE JULHO DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO FACE AO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO REVISOR. O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão do Conselho de Sentença que, nos autos da Ação Penal n. 0005903-51.2019.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, absolveu
Jonatan Breno da Cruz dos Santos
da acusação da prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal), perpetrado contra Carla Rocha da Silva.

O apelante, forte nas razões que se veem no ID 90310565, pugna, preliminarmente, pela anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão:
(i)
de inovação de tese defensiva na tréplica, eis que deixou para o último momento o pedido de absolvição por clemência;
(ii)
apresentação, em plenário, de objeto sem prévia informação ao juízo e à acusação, em afronta ao disposto no art. 479 do Código de Processo Penal.
No mérito, pleiteia a anulação da decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova destes autos, uma vez que, após reconhecida a materialidade e a autoria delitiva, de forma contraditória, foi o apelado absolvido em razão do quesito genérico.

O
apelado, com base nas contrarrazões encontradiças no ID 90310575, sustenta, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso, já que as razões foram apresentadas vinte dias após a sua interposição. Alega, ainda, falta de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 99735452, opina “
pela rejeição das preliminares defensivas; pelo acolhimento da preliminar de nulidade do MP relativa a inovação de tese absolutória na tréplica, determinando a submissão do acusado/apelado a novo julgamento; pela rejeição da preliminar de nulidade por ofensa ao art. 479, do CPP. No mérito, pelo provimento do recurso.
”

Submetido a julgamento na sessão por videoconferência realizada no dia 20 de julho de 2022, o relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, rejeitou as preliminares defensivas e ministeriais. E, no mérito, deu provimento ao recurso do Ministério Público, anulando a decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária às provas destes autos, determinando a submissão do apelado a novo julgamento.

Por ocasião da sessão de julgamento pedi vista destes autos para melhor analisar a questão ora discutida.

Inicialmente, ressalto
a minha concordância ao voto do relator, no que concerne a rejeição das preliminares arguidas. Em relação a preliminar de nulidade por inovação de tese na tréplica, apenas faço o registro de que, de fato, a defesa inovou ao pedir clemência em sua última manifestação aos jurados, tal como constou na ata da sessão de julgamento. Não se desconhece que a inovação de conteúdo na tréplica viola o princípio do contraditório, pois, embora seja assegurada ao defensor a palavra por último – como expressão inexorável da ampla e plena defesa – tal faculdade, expressa no art. 477 do Código de Processo Penal, não pode implicar a possibilidade de inovação em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos. Todavia, esse entendimento [segundo o qual configura nulidade a inovação na tréplica] não se aplica à tese de clemência, uma vez que o quesito previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatório, independentemente do sustentado em plenário, em razão da garantia constitucional da plenitude de defesa, cuja ausência de formulação acarreta nulidade absoluta.

A propósito, acerca do assunto, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE EM PLENÁRIO. INOVAÇÃO DE TESE NA FASE DE TRÉPLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A inovação de conteúdo na tréplica viola o princípio do contraditório, pois, embora seja assegurada ao defensor a palavra por último - como expressão inexorável da ampla e plena defesa - tal faculdade, expressa no art. 477 do CPP, não pode implicar a possibilidade de inovação em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos. Tal entendimento, todavia, não se aplica à tese de clemência, uma vez que o quesito previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatório, independentemente do sustentado em plenário, em razão da garantia constitucional da plenitude de defesa, cuja ausência de formulação acarreta nulidade absoluta
.

2. Na hipótese, embora haja sido pugnada a absolvição genérica sem conteúdo na tréplica, não identifico a ocorrência de nenhum prejuízo à acusação, nem mesmo violação do contraditório. Isso porque não se pode aceitar haver sido o Ministério Público surpreendido pela defesa - razão de ser da norma processual inserta no art. 482, parágrafo único, do CPP -, especialmente porquanto, pela ata de julgamento, a defesa apenas sustentou a tese absolutória sem conteúdo, ou seja, aquela prevista obrigatoriamente em lei.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp 1451538/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
Destacamos

Feito esse registro, no tocante ao mérito, peço vênia à Sua Excelência para discordar da anulação da decisão do Tribunal do Júri que absolveu o apelado, uma vez que, no entender deste magistrado, não se mostra manifestamente contrária às provas destes autos.

Isso porque, existem elementos de convicção suficientes para o acolhimento do quesito absolutório, circunstância que rechaça a tese atinente à anulação do julgamento, pois se essa linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este Tribunal de Justiça simplesmente afastá-la por entender que a decisão não foi amparada na melhor prova produzida durante a instrução criminal, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Não se pode negar que a absolvição do apelado levada a efeito pela Corte Popular – após o reconhecimento pelos jurados da existência material do crime e da sua participação na empreitada criminosa narrada na prefacial da acusação, no 1º e 2º quesitos –, pode, em um primeiro momento,
causar perplexidade
. Entretanto, no caso sob apreciação, não se constata contradição nas respostas supracitadas, eis que da ata de julgamento, infere-se que uma das teses defensivas suscitadas em plenário foi a absolvição por clemência, porquanto consta que “
o Advogado de Defesa Dr. Abdiel pediu que os Jurados absolvessem o réu por CLEMÊNCIA, utilizando-se de uma bola de futebol dizendo que a bola seria utilizada para o primeiro jogo do filho com o pai quando saísse da cadeia.
”

Portanto, se a defesa levantou, como uma das teses centrais, a absolvição do apelado por clemência, não há dúvidas de que o Júri, mesmo tendo compreendido os quesitos, resolveu acolher a tese de clemência e absolvê-lo.

Como se sabe, após a alteração trazida pela Lei n. 11.689/08 sobre a sistemática do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, mesmo que não haja pedido expresso formulado em plenário, por conta do quesito absolutório genérico obrigatório previsto no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, no qual estão concentradas, de forma implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda,
eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados,

desde que
a conclusão dos jurados esteja em conformidade com as provas produzidas em plenário, isso significando dizer, em outras palavras, que não cabe mais ao juiz presidente da Corte Popular, em casos que tais, ponderar sobre a pertinência ou não da íntima convicção dos juízes leigos em relação às respostas dos demais quesitos.

Aliás, acerca do tema, este é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. ART. 483, § 2º - CPP. QUESITO GENÉRICO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória ? depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria ?, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri.

2. A despeito de arestos em sentido contrário, precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirma que quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos."

3. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: "O jurado absolve o acusado?" (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação.

4.
Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos
". [...] (HC 185068, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11- 2020.) 5. "JÚRI - ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados - artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal." (HC 178777, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 6. Sendo o réu absolvido com esteio no quesito genérico de absolvição (art. 483, § 2º - CPP) - inovação trazida pela Lei nº 11.689/2008 ao Tribunal do Júri -, não há falar-se em nulidade da decisão, uma vez que os jurados podem "absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais" (HC 178777, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 7. A afirmação do Tribunal local, segundo a qual, "a absolvição do acusado com relação aos tentados crimes dolosos contra vida que lhe foram imputados, com a consequente desclassificação para crimes de lesão corporal, mostra-se incoerente e incompatível com os elementos probatórios produzidos", acrescendo-se que "a decisão do Conselho de Sentença é totalmente dissociada do conjunto probatório, pois a tese acolhida pelos jurados não encontra apoio nas provas carreadas aos autos, sendo a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri medida que se impõe", não se sustenta legalmente para a finalidade de anular a livre escolha dos jurados.

8. Provimento do agravo regimental. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, nessa extensão, para restabelecer a sentença absolutória da Ação Penal nº 5000127-05.2009.827.2718 - Comarca de Filadélfia/TO.

(AgRg no AREsp n. 1.929.969/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)
Destacamos

Doutrinando sobre o assunto, na obra intitulada Tribunal do Júri, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: “o jurado absolve o acusado?
”
.

[...]

É lógico poder a defesa sustentar, como tese única, a negativa do fato principal, ou seja, que o réu não agrediu, de qualquer forma, a vítima. Por isso, à pergunta formulada pelo juiz, referente à autoria ou participação, pedirá a defesa a resposta “não”. Nesse caso, tornar-se-ia desnecessária a elaboração de outro quesito específico, pois bastaria negar a pergunta já constante do questionário.

Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria.

Evidencia-se, desse modo, a necessidade de ter a defesa, em todas as situações, uma tese subsidiária – ainda que a principal seja a negativa de autoria. Afinal, se os jurados afirmarem a autoria por parte do réu, o juiz perguntará se este deve ser absolvido. Ora, para tanto, torna-se imperiosa a sustentação de qualquer tese pelo defensor que, ao menos em teoria, propicie o acolhimento dessa proposição.

Aliás, pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
.

[...]
(Rio de Janeiro: Editora Forense, 6ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2015, p. 264/266).
Destacamos

No mesmo sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, para quem:

[...]
a redação do art. 483, § 2º, do CPP, não deixa dúvidas quanto à obrigatório inserção do quesito pertinente à absolvição do acusado
: “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput desse artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”
Cuida-se, portanto, de quesito obrigatório, a ser apresentado aos jurados independentemente do fato das teses apresentadas pela defesa já terem sido objeto de possível apreciação pelos jurados por ocasião da votação dos dois primeiros quesitos
.
[...].
(
In
Curso de processo penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.413/1.414)
Destacamos

Por conseguinte, é imperativo reconhecer, que diante da sistemática atual dos julgamentos realizados pelo Tribunal Popular, não mais se tolera a afirmação de contrariedade nas respostas dos quesitos na hipótese de os jurados resolverem absolver o acusado, mesmo quando tenham reconhecido ser ele o autor do crime ou a sua participação no delito, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, capitulado no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Carta Política da República, obviamente desde que a conclusão esteja em sintonia com o elenco probatório produzido em plenário.

Logo, pode-se afirmar, sem medo de errar, que os jurados acolheram a tese sustentada em plenário pela defesa, que postulou clemência para restaurar o convívio entre o apelado e seu filho, uma vez que lhes é permitido votarem da forma que achar conveniente e decidirem pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção deles, ainda que os façam
por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça.

Assim, malgrado tenha sido reconhecida a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, a absolvição do apelado pela Corte Popular encontra respaldo no arcabouço probatório e, por isso, deve ser respeitada por esta Segunda Câmara Criminal.

Com efeito, só haveria a contradição alegada pelo Ministério Público se a defesa tivesse suscitado em plenário, como tese única, a negativa de autoria, pois, nesse caso, o júri teria rejeitado a única tese defensiva e, no quesito seguinte, absolvido o apelado. E não haveria como saber se o Conselho de Sentença não tinha compreendido o quesito genérico da absolvição ou se tinha, de fato, a pretensão de absolvê-lo por clemência.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares. E, no mérito, pedindo vênia ao douto relator,
nego provimento
ao re
curso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Senhor Presidente e Egrégia Câmara,

Conquanto o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva tenha sido quem pediu vista do feito na última sessão, tomei a liberdade de consultar os autos virtuais pelo sistema PJe e cheguei à mesma conclusão que o eminente colega.

Embora a própria defesa, em suas contrarrazões, tenha, de modo até paradoxal, alegado que
não
suscitou tese de clemência no plenário do Júri, verifico que tal negativa constituiu mera estratégia retórica para enfrentar a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público

em seu apelo, no que diz respeito à suposta apresentação surpresa de uma bola de futebol, até então inédita no processo, aos jurados, durante a tréplica da defesa nos debates orais.

O fato é que, malgrado tal inovação não tenha implicado nulidade à luz do princípio constitucional da plenitude de defesa (como, aliás, bem consignado pelo douto relator ao rejeitar a preliminar do
parquet
), ela (a inovação) realmente
ocorreu
, ou seja, houve,
sim
, um certo apelo ao sentimento de clemência dos jurados, com a apresentação da mencionada bola de futebol e a alegação de que a tal bola seria utilizada para o primeiro jogo do filho com o pai (o réu) quando este deixasse o estabelecimento prisional. A propósito, transcrevo a fala do nobre advogado:

“
Eu quero dizer a você,
Jonatan
, que eu fiquei bastante sentido por ter revelado aí, doutora, pega pra mim o que eu pedi pra buscar, que graças a Deus ainda deu tempo de encontrar, eu quero pedir desculpa, por ter falado, mas o seu filho, o Pedrinho, só joga bola se for com você. A bola tá aqui,
Jonatan
. A bola tá aqui. Sete pessoas podem dar essa bola. Sete pessoas podem fazer uma pessoa feliz. Eu confesso que esse caso, ele foi diferente pra mim. A bola tá aqui,
Jonatan
, os juízes da causa estão aqui.
(...)
A bola está aqui, senhores. Somente Vossas Excelências podem dar um destino feliz ou triste pra essa família, pra esse objeto, pra esse brinquedo. ‘Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia’, Mateus, capítulo cinco, versículo sete. Que Deus ilumine a consciência de cada um de vós e que possam proferir um voto correto que traga a justiça para esse caso. Fiquem com Deus e votem com a vossa consciência
” (Id. n. 90310562)

Não fosse o bastante, nota-se pela gravação da sessão de julgamento que os advogados de defesa dedicaram tempo considerável de suas exposições ao fato de que os jurados poderiam absolver por qualquer sentimento íntimo de justiça, inclusive por clemência. E por esse motivo, tendo a absolvição se fundado na resposta afirmativa ao terceiro quesito, não vejo como acolher a pretensão ministerial de submissão do acusado a novo julgamento.

Foi nesse sentido que votei na Apelação n. 0000749-46.2007.8.11.0048, julgada na mesma sessão em que se iniciou o julgamento
deste
recurso, no último dia 20. Confira-se a ementa do respectivo acórdão, de minha redação:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LEITURA DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DA PARTE – PRECLUSÃO – MÉRITO – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS EM HARMONIA COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRELIMINAR – NULIDADE – REJEIÇÃO – ERRO NA VOTAÇÃO DO TERCEIRO QUESITO – IMPERTINÊNCIA – JURADOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS – SIGILO DAS VOTAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO –
SUBMISSÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS AO TERCEIRO QUESITO, CONCERNENTE À ABSOLVIÇÃO, APÓS A REJEIÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NA VOTAÇÃO DO SEGUNDO QUESITO – POSSIBILIDADE – TESE SUBSIDIÁRIA DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri atesta que os quesitos foram devidamente lidos aos jurados, e a parte interessada não se insurge imediatamente contra tal registro, caracteriza-se o fenômeno da preclusão, tornando inviável o reconhecimento de qualquer nulidade a esses respeito.

Não há falar em contrariedade do veredicto à evidência dos autos se a condenação encontra lastro em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A arguição preliminar de nulidade da votação em razão de suposto erro na resposta de dois jurados ao terceiro quesito não merece ser acolhida, pois houve o devido esclarecimento dos quesitos aos jurados, além de não ser possível saber, em virtude do sigilo das votações, em que sentido cada um teria votado, de modo que não houve demonstração de prejuízo.

Se a tese de clemência é efetivamente sustentada pela defesa em plenário, afigura-se imutável a absolvição do acusado fundamentada na resposta afirmativa dos jurados ao terceiro quesito, razão pela qual não há como submeter o réu a novo julgamento, à luz da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar a respeito dos crimes dolosos contra a vida
.
”

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator para acompanhar o eminente revisor,
negando provimento
à apelação interposta pelo Ministério Público.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Apenas para melhor esclarecer minha posição, não encontrei prova alguma que pudesse admitir clemência. Não há nada demais!

Quando se faz o juramento no art.472 do Código de Processo Penal, se refere a ditames da justiça e consciência e o que são ditames da justiça, é um princípio determinado pela razão e eles juraram isso, consta na ata do julgamento.

Creio que é de uma insegurança jurídica absurda.

A verdadeira soberania do júri existe quando se tenta uma apelação absolutória pela segunda vez e pelo mesmo motivo, pois inexiste previsão processual de revisão
pro societate.

E ainda assim não é absoluta porque em pedido revisional pode-se absolver alguém de um no veredito condenatório e assim não há esse absolutismo do júri, pois da nossa tradição processual o duplo grau de jurisdição.

Ficamos a mercê de julgamentos a partir desse raciocínio, parece-me que não é da maioria do STJ. Não me recordo do voto mas houve uma decisão da Terceira Seção, no sentido de que é recorrível e reapreciável, consoante o limite devolutivo.

Não estou a contrariar a jurisprudência de que nas versões dos autos o Juiz togado não pode aprofundar-se para dizer se foi melhor ou não, seria patético de minha parte.

A questão é que não há absolutamente nada além do que a prova nos autos demonstra.

Nem no sentido de ter certeza que se tratou de clemência.

Foi pedido de absolvição.

O que resta é a prova objetiva dos fatos. A ponto da própria defesa não esclarecer exatamente por qual razão teria para ter clemência, para defender uma tese.

Colocou-se um fator qualquer que não será possível ao Ministério Público rebater, mas um quesito obrigatório que não será possível
a

par condicio,
em razão da sistemática do processo do júri e que se toma uma decisão, a meu ver, absurda diante da realidade fática demonstrada.

Como todos ratificaram votos preliminares e para que ficasse melhor esclarecido, não estou a ofender a jurisprudência pacificada sobre a questão de julgamento no tribunal do júri, pelo contrário, em sintonia com o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas temos um direito posto e esse direito não permite esse lado absoluto de soberania de julgamento como se pretende.

Ratifico o voto por mim lançado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022